Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há prova suficiente do dolo de receptar.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. As circunstâncias em que recebido o aparelho celular - mediante troca por bebida alcóolica, durante a madrugada, desacompanhado de acessórios e sem nota fiscal ou outro documento que comprovasse a licitude de sua origem - indicam o dolo de receptar.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2051614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJen 25.2.25; TJDFT, acórdão 1278724, 00032893320188070003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, PJe 7/9/2020.